Tribunal: TJMT
Processo: 1015192-41.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015192-41.2021.8.11.0000

Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)

Assunto:

[Administração judicial]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ PRIETO - CPF: 662.568.871-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALEXANDRE NELSON FERRAZ - CPF: 670.432.679-00 (ADVOGADO), BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. - CNPJ: 05.040.481/0001-82 (EMBARGANTE), AGROPECUARIA IRMAOS PICININ LTDA - ME - CNPJ: 26.309.463/0001-23 (EMBARGADO), VALDIR LUIZ PICININ - CNPJ: 40.066.275/0001-42 (EMBARGADO), MOACIR ANTONIO PICININ - CNPJ: 40.066.175/0001-16 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ESSENCIALIDADE DE MAQUINÁRIOS AGRÍCOLAS – ACÓRDÃO ASSACADO DE OMISSO E CONTRADITÓRIO – VÍCIOS NÃO VERIFICADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la à realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

II - O julgado muito bem esclareceu todos os pontos abordados nas razões do recurso de agravo de instrumento, notadamente quantos aos bens, objeto do litígio (maquinários agrícolas), que possuem total identidade com a atividade econômica do grupo empresarial recuperando, ora embargado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto pelo BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A., contra o acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento, interposto em face da AGROPECUÁRIA IRMÃOS PICININ LTDA ME, MOACIR ANTÔNIO PICININ e VALDIR LUIZ PICININ, mantendo inalterada a decisão de origem, que havia reconhecido a essencialidade dos bens que estão na posse do grupo recuperando.

Para tanto, o Embargante fala da ocorrência de omissão e contradição do julgado, pois não houve esclarecimento quanto à questão do uso do maquinário e a atividade desenvolvida pelos embargados.

Argumenta que esta mesma Câmara Julgadora, ao analisar o caso concreto que envolve o mesmo processo recuperacional, afastou a essencialidade dos bens móveis, por entender que a blindagem se tornou elástica e indevida.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como cediço, o recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A propósito:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

Em que pese a irresignação do embargante, a decisão embargada não padece de omissão ou contradição alguma, que permita atribuir efeitos infringentes ao recurso e, com isso, alterar o resultado do recurso de agravo, objeto destes Aclaratórios.

Com efeito, o julgado muito bem esclareceu todos os pontos abordados nas razões do recurso de agravo de instrumento, notadamente quanto aos bens objeto do litígio (maquinários agrícolas), que possuem total identidade com a atividade econômica do grupo empresarial recuperando, ora embargado.

Ademais, vale registrar que, preambularmente, foi registrado o seguinte acerca do contexto destes Autos,
in verbis
:

Inicialmente, cumpre registrar que o recurso em exame foi mantido sobrestado desde 14.12.2021, enquanto em trâmite o Conflito de Competência de no 100950231.2021.8.11.0000. Então, ao analisar o caso sub judice, o recurso necessariamente deve se ater ao tempo e ao contexto fático da decisão proferida nos autos de origem. Tal explanação faz-se necessária, sobretudo porque a questão atinente à essencialidade ou não de bens mantidos na posse de empresas em recuperação judicial, invariavelmente, sofre reviravoltas ao longo da lide, especialmente em razão das particularidades que envolvem as ações dessa natureza e das recorrentes prorrogações do período de blindagem.

Desta feita, não há que se falar em qualquer contradição com o Acórdão do recurso de agravo de instrumento de n. 1024881-75.2022.811.0000, pois, como visto, o recurso em questão tratou apenas da possibilidade ou não de prorrogação do período de blindagem, decorrente de decisão mais recente, proferida nos autos do processo recuperacional.

Por sua vez, o acórdão embargado trata de situação jurídica ocorrida no longínquo ano de 2021, cuja pretensão recursal era apenas a de verificar o acerto ou não do reconhecimento da essencialidade dos maquinários agrícolas.

Nesse contexto, o recurso de embargos de declaração não é o meio legítimo para buscar a alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios listados no referido artigo, o que não se visualiza na hipótese dos autos.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - INEXISTENTE – ACÓRDÃO PROFERIDO COM CLAREZA E DE ACORDO COM OS FATOS E PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS - PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DESPROVIDOS. 1. É cediço que a finalidade dos embargos declaratórios restringe-se a suprir as omissões, contradições, obscuridades que, por ventura, possam existir, não podendo servir de modo algum para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole a finalidade destes. 2. [...]. (TJMT - ED, 86644/2013, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA C MARA CÍVEL, Data do Julgamento 19/11/2013, Data da publicação no DJE 27/11/2013).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos presentes Embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2023